Tribunal: TJMT
Processo: 0001019-42.2015.8.11.0096
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0001019-42.2015.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0057-38 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOIMIR JOSE BASSO - CPF: 395.202.501-15 (APELADO), FERNANDO SASSO ANDREOTTO - CPF: 621.942.591-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - FURTO EM
ESTACIONAMENTO
ESTABELECIMENTO COMERCIAL VÍTIMA QUE REALIZAVA COMPRAS NO LOCAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA CLIENTELA E DE SEUS BENS – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 130/STJ - PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É dever de estabelecimentos comerciais [ zelar pela segurança de seu ambiente, preservando a integridade físico-psíquica e os bens de seus clientes em suas dependências, de modo que não se há falar em caso fortuito ou força maior para eximi-los da responsabilidade civil decorrente de assaltos violentos aos consumidores.

Nos termos da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou
furto
de veículo ocorridos em seu
estacionamento
".

O estabelecimento que permite o
estacionamento
de veículo, em suas dependências, mesmo a título gratuito, tem responsabilidade pela guarda e vigilância, tornando-o responsável por qualquer dano causado.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para cada caso em concreto.

Comprovado o dano material, deve ser mantida a condenação ao pagamento da referida verba no valor fixado pelo Juiz singular
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que nos autos n.o 0001019-42.2015.8.11.0096 - Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais c.c Danos Morais – proposta por JOIMIR JOSE BASSE – julgou procedente referida ação, condenou a parte ré ao pagamento de R$ 42.168,00 (quarenta e dois mil e cento e sessenta e oito reais), a título de indenização por dano material, o qual deve contar com juros legais de 1% ao mês desde o evento danoso, ou seja, a partir da data do furto (art. 398, CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). Condenou também, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência desde a citação (art. 405, CC) e correção monetária pelos índices do INPC, devidos desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais. Ainda, ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, no importe de 10% sobre o valor da condenação, consistente no valor da condenação por danos morais e materiais.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese,

a indevida concessão da gratuidade de justiça, sob alegação de que apesar do pedido autoral e de declaração de hipossuficiência por ela afirmada, não foi apresentado tampouco comprovação de sua renda ou situação econômica.

Assim, requer que seja a parte Autora seja intimada a comprovar a sua situação econômica de hipossuficiência financeira e, não o fazendo ou não sendo assim demonstrada, seja indeferido o pedido de gratuidade de justiça, sob pena de onerar a máquina pública e desvirtuar o instituto.

Suscita preliminar de Ilegitimidade Ativa, para tanto, que toda a situação se sucedeu após a autora sofrer uma ação criminal praticada por terceiro após a autora deixar o estabelecimento comercial da Ré. Não há liame entre a Ré para com o agente criminoso, nem tampouco com a conduta criminosa que gerou danos a Autora.

Alega que a Ré não concorreu em nada com a prática da conduta delituosa, de forma que não se pode a ela imputar a responsabilidade de reparar os prejuízos suportados pela autora, seja em sua esfera material seja na esfera moral.

Assim, que restando comprovado que a parte Ré não possui qualquer responsabilidade sobre os danos sofridos pela autora, é que não poderá ser considerada parte legitima para figurar o polo passivo desta demanda, merecendo a presente preliminar ser julgada procedente.

No mérito, que o Apelado alegou que seu veiculo foi furtado no interior do estacionamento aberto ao público em geral, sem a cobrança de qualquer valor por sua utilização.

Aduz que o estacionamento é de utilização pública, gratuita, em espaço aberto, sem portões, cancelas ou vigias, disponibilizado pela Ré por mera comodidade aos clientes, o que significa dizer que não possui a Ré qualquer responsabilidade diante de fortuitos externos que eventualmente possam suceder-se naquele local.

Que a Ré não possui ingerência e sequer poderia determinar quem pode circular ou não ao redor de sua loja, sob pena de concorrer por ato discriminatório. Por tal razão é que não poderia agir de forma a solicitar, arbitrariamente, que o indivíduo deixasse o local.

Assim, que resta descaracterizada a incidência de aplicação da súmula 130 do STJ, vez que não contrato de depósito firmado entre as partes, muito menos é gerada a mínima expectativa de segurança pela Ré, vez que, como dito trata-se de estacionamento de livre acesso, sem portões, cercas, cancelas ou mesmo cobrança para sua utilização.

Defende que, para que

Ré pudesse eventualmente evitar situações como a que se discute nestes autos, necessário seria, dentre outras ações, a contratação de empresa especializada em segurança armada, o que a legislação não prevê e assim não lhe impõe.

Assevera que de acordo com os ditames do Código de Defesa do Consumidor, todo empreendimento que se disponha a exercer alguma atividade no mercado tem o dever de responsabilizar-se pelos eventuais vícios ou defeitos de bens e/ou serviços fornecidos, independentemente de culpa quando, desde que, presente danos provocados diretamente pelo desenvolvimento do seu negócio.

Contudo, que Ré não desenvolve atividades relacionadas ao uso de estacionamento, não realizando quaisquer cobranças a tal título, tampouco faz utilização de espaços privados para tanto, o que retira da sua responsabilidade o risco por danos que eventualmente possam dele se suceder.

Consigna que os documentos trazidos pela parte Autora não são suficientes para a comprovação dos danos de fato ocorridos, se fazendo necessária a comprovação do dano e o nexo de causalidade.

Defende a inexistência de dano moral.

Requer o provimento ao presente recurso para que seja a r. sentença seja totalmente reformada, julgando totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

Divergindo do entendimento quanto a configuração de danos morais, requer, subsidiariamente, a minoração deste para patamares envoltos da razoabilidade e proporcionalidade.

Em sendo assim, requer o recebimento do presente recurso, por estar amparado pela tempestividade, bem como a juntada do comprovante de recolhimento do preparo.

Finalmente, requer-se, sob pena de nulidade, que as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam sempre lançadas em nome do patrono NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/SP sob no 128.341 e OAB/SC 23.729 com escritório matriz na Avenida das Nações Unidas, no 12.901, Torre Oeste, 17o andar, Brooklin, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04578-910, telefone (11) 3330-229.

Contrarrazões (id.n.o 194297189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA

em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que nos autos n.o 0001019-42.2015.8.11.0096 - Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais c.c Danos Morais – proposta por JOIMIR JOSE BASSE – julgou procedente referida ação, condenou a parte ré ao pagamento de R$ 42.168,00 (quarenta e dois mil e cento e sessenta e oito reais), a título de indenização por dano material, o qual deve contar com juros legais de 1% ao mês desde o evento danoso, ou seja, a partir da data do furto (art. 398, CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). Condenou também, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência desde a citação (art. 405, CC) e correção monetária pelos índices do INPC, devidos desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais. Ainda, ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, no importe de 10% sobre o valor da condenação, consistente no valor da condenação por danos morais e materiais.

A preliminar arguida

será analisada juntamente com o mérito.

Pois bem.

Alegou o recorrido que dia 10 de outubro de 2015, por volta das

11:31 horas, estacionou seu veículo Camionete, marca I/GM D20 CONQUEST, de cor branca, placas CDK8488/SP, ano 1996, chassi no 8AG244ZDTTA119018, de sua propriedade, no estacionamento externo e privativo da clientela do aludido estabelecimento comercial, conforme pode ser comprovado pela gravação de vídeo fornecida pela Requerida a polícia, o qual, encontra-se em um CD, que está a disposição na Secretária da Vara Única.

É fato incontroverso, que o estacionamento se localiza em área pública, porém disponibilizado para atrair clientela, assim, é possível a conclusão de que estabelecimento comercial que coloca à disposição dos seus clientes uma área específica de estacionamento de veículos ou aparenta idoneamente fazê-lo, assume, por essa razão, o dever, derivado do princípio da boa-fé objetiva, de proteger os bens e a pessoa do usuário.

Restou comprovado pelo requerido que naquele dia e hora do furto esta no estabelecimento comercial Apelante.

Estabelece o ordenamento jurídico brasileiro, em seu art. 159 do CC, que a obrigação de reparar decorre de conduta ativa ou omissiva, seja de forma voluntária, por negligência ou por imperícia, havendo prejuízo, surge o dever de reparar/indenizar.

Do mesmo modo o CDC, em seu art. 6o, VI assim estabelece:

“Art. 6 São direitos básicos do consumidor:

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Por certo o presente caso claramente trata-se de uma relação de consumo, dessa forma, imperioso a aplicação do CDC.

A tese de ausência de responsabilidade por inaplicabilidade da Súmula n. 130 não merece acolhimento.

A referida Súmula estabelece que:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”

Como se vê, o enunciado sumular não restringe a sua incidência à proteção dos veículos estacionados nas dependências de algum comércio, na medida em que determina a reparação de danos genericamente considerados, atribuindo ao estabelecimento comercial proteger tanto a pessoa quanto os bens do consumidor.

Portanto, cito: ‘referida Súmula não comporta interpretação restritiva, não podendo considerar o furto ou roubo de veículo causa excludente da responsabilidade das empresas que exploram o estacionamento de automóveis, na medida em que a obrigação de garantir a integridade do bem é inerente à própria atividade por elas desenvolvida (REsp 976.531/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 8/3/2010).’.

Evidente, portanto, a responsabilidade da ré/apelante pelos danos demonstrados pela parte autora.
Assim, não há que se falar em ilegitimidade da Apelante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO COM ARMA DE FOGO OCORRIDO NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO RÉ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE REJEITA. AUTORA QUE EMBORA NÃO TENHA TRAZIDO AOS AUTOS A NOTA FISCAL, UMA VEZ QUE ESTA FOI FURTADA JUNTO COM O CARRO DA DEMANDANTE E OS DEMAIS PERTENCES, LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR QUE A CONDUTA NARRADA NA INICIAL OCORREU NO ESTABELECIMENTO DA RÉ, CONFORME FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR QUE RESTOU EVIDENCIADO. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JÁ FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A EMPRESA DEVE RESPONDER PELA REPARAÇÃO ADVINDA DE DANOS OU FURTOS OCORRIDOS EM SEU ESTACIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 130 DO STJ. ROUBOS E ASSALTOS À MÃO ARMADA EM ESTACIONAMENTOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, COMO SUPERMERCADOS, NÃO AFASTAM A RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, POIS AO OFERECER O REFERIDO SERVIÇO ASSUME OBRIGAÇÃO FRENTE AOS CONSUMIDORES. AUTORA QUE LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR O NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REPARAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE DEVE SER MANTIDA, VALOR ESTE QUE É PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO DANO E ATENDE AO CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR No 343 DO TJRJ. ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS NESSE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. (0032074-80.2020.8.19.0203 - APELAÇÃO. Des (a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES - Julgamento: 22/06/2022 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROUBO À MÃO ARMADA DE VEÍCULO NO INTERIOR DE ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. FATO DE TERCEIRO QUE EXCEPCIONALMENTE NÃO EXCLUI O NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MINORADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Caso em que a prova produzida é suficiente para demonstrar que os autores sofreram assalto à mão armada no estacionamento do supermercado-réu, sendo roubado seu veículo e objetos (materiais de surf e celular) que estavam no interior do mesmo. 2. A atual orientação do STJ vem sendo no sentido de que roubos e assaltos à mão armada em estacionamentos de estabelecimentos comerciais, como supermercados e similares, não afasta a responsabilidade do estabelecimento comercial, eis que assume ele uma obrigação de segurança frente a seus clientes, reais ou potenciais. 3. O dever de indenizar os danos sofridos por seus clientes abrange não só os danos materiais, mas também os danos morais em casos da espécie, que são presumidos em situações de assalto (para a vítima direta). 4. Minoração do valor arbitrado na sentença a título de danos morais para R$ 7.000,00 a cada um dos autores, ponderada, sobretudo, a elevação no valor da indenização que será causado pela aplicação dos juros moratórios incidentes sobre a condenação desde a data do evento danoso. 5. Valor indenizatório a título de danos materiais fixados em R$ 1.800,00. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.(Apelação Cível, No 70083603001, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 05-02-2020)

Portanto, em face da inversão do ônus da prova (inciso VIII do art. 6o do CDC), a obrigação de provar em sentido contrário ao que afirma o recorrido era da recorrente, que não logrou desincumbir-se desse mister. Ou seja, competia a recorrente comprovar que o furto não aconteceu nas suas dependências. Como não produziu o mais tênue indício de prova a esmaecer os documentos acostados nos autos, e o que afirmou o recorrido, que goza de presunção de veracidade em face da hipossuficiência, restam intactos os argumentos expendidos pela douta sentença e a obrigação do recorrente de reparar os danos experimentados pelo recorrido.

Assim, a ré responde pela falha na prestação do serviço de guarda e vigilância o que gerou dano ao requerido.

Comprovado o dano material, deve ser mantida a condenação ao pagamento da referida verba no valor fixado pelo Juiz singular.

No que tange ao dano moral, argumenta que inexiste a prática de ato ilícito a ensejar a compensação por dano moral e caso assim não entenda o julgador, pugna pela redução do dano moral fixado.

Quanto a ocorrência do dano moral, é inquestionável uma vez que o apelado teve seu veículo furtado no estacionamento da apelante, e em razão disso sofreu abalo moral, pois se viu privado do seu bem de forma repentina, enquanto fazia compras no estabelecimento comercial da apelante que não lhe ofereceu qualquer auxílio.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSALTO À MÃO ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTACIONAMENTO DE EMPRESA INTEGRANTE DE REDE DE SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS – APLICAÇÃO DO VERBETE 130 DA SÚMULA DO STJ – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO RELATIVA ALIADO ÀS DEMAIS PROVAS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS IN RE I’PSA – VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da atual jurisprudência do STJ, se o furto ou roubo ocorre em estacionamento fornecido por shoppings ou hipermercados é aplicado o Verbete 130 da Súmula do STJ, nos demais casos, tratando-se de outros tipos de estabelecimentos, devem ser analisadas as circunstâncias de fato para verificar se houve frustração da legitima expectativa de segurança gerada pelo tipo de serviço posto à disposição do consumidor. Na hipótese, a empresa Recorrente faz parte de uma rede de supermercados e hipermercados que tem atuação em quase todo o território nacional, nos quais é fornecido estacionamento gratuito para os clientes em compras. Logo, aplica-se o Verbete 130 da Súmula do STJ, ainda que o estacionamento seja gratuito.

O Boletim de Ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade dos fatos nele contidos e somente com prova robusta em contrário é que pode ser elidido. Todavia, nenhuma prova foi produzida de modo a afastar os argumentos vertidos pelos Apelados. Não há como eximir o supermercado Recorrente da responsabilidade mediante a mera alegação de que não há nexo de causalidade, quando o conjunto probatório permite concluir que os Recorridos estavam no estacionamento fornecido pelo Apelante quando tiveram seu carro roubado em assalto a mão armada.

Comprovado o dano material, deve ser mantida a condenação ao pagamento da verba no valor referente aos gastos com locação de outro veículo e conserto do automóvel após ter sido recuperado.

O medo, a dor, a angústia e o trauma vivenciados por quem é vítima de assalto a mão armada não se mostra como mero dissabor ou simples percalço. O abalo psíquico que sofreram os Recorridos é presumível pelas próprias peculiaridades do caso. O dano moral é in re ipsa, passível de indenização pecuniária.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado com atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. No caso concreto, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não gera enriquecimento indevido dos Apelados e não penaliza excessivamente a empresa Recorrente. Mantida a indenização fixada pelo Juiz singular.”
(N.U 1004210-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ROUBO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO VÍTIMAS QUE REALIZAVAM COMPRAS NO LOCAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA CLIENTELA E DE SEUS BENS – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 130/STJ - PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É dever de estabelecimentos como supermercados zelar pela segurança de seu ambiente, preservando a integridade físico-psíquica e os bens de seus clientes em suas dependências, de modo que não se há falar em caso fortuito ou força maior para eximi-los da responsabilidade civil decorrente de assaltos violentos aos consumidores.

Nos termos da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".

O estabelecimento que permite o estacionamento de veículo, em suas dependências, mesmo a título gratuito, tem responsabilidade pela guarda e vigilância, tornando-o responsável por qualquer dano causado.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para cada caso em concreto.

Comprovado o dano material, deve ser mantida a condenação ao pagamento da referida verba no valor fixado pelo Juiz singular.”
(N.U 1034115-94.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 130/STJ . SÚMULA No 83/STJ.

1. "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento" (Súmula 130/STJ).

2. É dever do agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à aplicação do óbice da Súmula no 83/STJ, demonstrando que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo.

3. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais não destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp n. 1.523.947/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 3/8/2015.)

Sendo assim, diante do conjunto probatório existente nos autos, ficou comprovada a falha na prestação do serviço por parte da apelante, o que causou dano moral infestável, logo, deve ser mantida em parte a sentença.

Demais disso, não se pode olvidar o transtorno e o desconforto provenientes da falta de seu veículo, como ocorrera, sendo pois imensuráveis os transtornos e problemas que certamente a pessoa terá que enfrentar.

Inegável a sensação de impotência, de desprezo e de ofensa à dignidade experimentada pelo consumidor em circunstâncias como a dos autos; logo, caracterizado o dever de indenizar, deve-se aferir o quantum indenizatório a ser pago às requerentes.

O valor da indenização pelo dano moral deve servir para compensação íntima do ofendido, como leciona Yussef Said Cahali:

"Inexistem parâmetros legais para arbitramento do valor da reparação do dano moral, a sua fixação se faz mediante arbitramento nos termos do art. 1.553 do Código Civil/1916”.

“A falta de indicação do legislador, os elementos informativos a serem observados nesse arbitramento serão aqueles enunciados a respeito da indenização do dano moral no caso de morte de pessoa da família, de abalo da credibilidade e da ofensa à honra da pessoa, bem como do dote a ser constituído em favor da mulher agravada em sua honra, e que se aproveitam para os demais casos." (CAHALI, Yussef

Said, Dano Moral. 2a ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, p.701 e 705, 1998).”

Ressalte-se, que na indenização por dano moral o Juiz deve levar em consideração, quando do arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos.

Considerando as circunstâncias do caso, aliado ao fato de que a apelante não foi diligente ao não proporcionar a segurança esperada por aqueles que se dirigem ao seu estabelecimento comercial, tenho que o valor fixado na sentença, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (oito mil reais), revela-se suficiente e adequado com a hipótese dos autos.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Em obediência ao artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024